Tribunal: CARF
Processo: 11060.721131/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721131/2016-10
ACÓRDÃO
3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Não cabe quando não há a mesma causa de pedir ou
pedido.

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por
meio de conta corrente, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do
artigo 13 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
2

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-014.296,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que não conheceu da Impugnação
apresentada contra o Auto de Infração lavrado com vistas à exigência do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, no montante total
de R$ 1.752.034,68, correspondente a imposto, juros de mora e multa de ofício, referente ao
período de 01/07/2012 a 31/12/2013.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação na qual alegou,
em síntese:
1. Que não realiza quaisquer operações financeiras sujeitas à incidência do IOF, tampouco
atua como instituição financeira ou similar;
2. Que mantém contrato de conta corrente entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, cujos lançamentos contábeis corresponderiam a meros registros internos de
repasses de valores e compensações, não caracterizando, portanto, operações de crédito.

Em julgamento, acordaram os membros da a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
3
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, importa a renúncia às instâncias administrativas.
Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014. Impugnação não conhecida. Declaração
definitiva, na esfera administrativa, da exigência discutida no processo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando os argumentos apresentados em sede de
impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
A Recorrente busca em sua defesa discutir a incidência de IOF sobre operações de
crédito com empresas ligadas. Ocorre que ela impetrou mandado de segurança supostamente
com o mesmo objeto destes autos.
Nesse sentido, o r. Acórdão recorrido negou conhecimento à impugnação, por
entender que a propositura pelo contribuinte de ação judicial importa em renúncia às instâncias
administrativas.

É o que passo a analisar.
Dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros
e multa de mora e demais encargos.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
4
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Trata-se de dispositivo legal que consagra o princípio da unicidade da instância para
a discussão do crédito tributário, impedindo o prosseguimento simultâneo de processos
administrativos e judiciais sobre o mesmo objeto. A lógica da norma reside na necessidade de
evitar decisões conflitantes e de resguardar a segurança jurídica e a economia processual.
A renúncia à via administrativa opera-se de forma automática, pelo simples
ajuizamento da ação judicial, independentemente de manifestação expressa do contribuinte. Ou
seja, basta a existência de ação judicial que verse sobre o mesmo crédito tributário objeto do
processo administrativo, para que se tenha por configurada a renúncia e a consequente
impossibilidade de prosseguimento da discussão na esfera administrativa.
No caso dos autos, consta que a Recorrente ajuizou mandado de segurança visando
afastar a incidência de IOF sobre operações de crédito entre empresas do mesmo grupo
econômico — precisamente a matéria discutida no presente processo.
Verificada a identidade entre os objetos da ação judicial e do processo
administrativo, deve ser reconhecida a renúncia à instância administrativa, em conformidade com
o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei de Execução Fiscal.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência consolidada do CARF, inclusive
existindo Súmula a respeito, com efeito vinculante:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Com base na doutrina do direito processual acerca do instituto da litispendência, é
possível identificar julgados do Conselho que demonstram atenção às noções de partes, pedido e
causa de pedir como elementos delimitadores da demanda jurisdicional. Tal entendimento
também é adotado pela Administração Tributária, conforme disposto no Parecer Normativo Cosit
no 7, de 22 de agosto de 2014.
Dessa forma, somente haverá impedimento ao regular andamento do processo
administrativo quando houver a existência de processo judicial relativo à mesma demanda,
entendida como aquela que apresenta identidade de partes, de causa de pedir (fundamentos de
fato e de direito) e de pedido.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência deste Egrégio Conselho,
conforme se verifica a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
5

RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.

No presente caso, entendo que apesar das partes serem as mesmas e o objeto
similar, qual seja, a discussão sobre a incidência do IOF sobre operações financeiras entre
empresas do mesmo grupo, me parece não haver identidade de causa de pedir e pedido,
conforme abaixo demonstrado:

Processo no 11060.721131/2016-10
MS no 500662819.2011.404.7102
Parte - PLANALTO TRANSPORTES
LTDA
Parte - PLANALTO TRANSPORTES
LTDA
Causa de pedir - inexistência de operação
financeira suscetível de incidência de IOF
e existência de contrato de conta corrente
entre as empresas do mesmo grupo
econômico.
Causa de pedir - inconstitucionalidade e
ilegalidade da Lei 9.779/99
Pedidos - desconstituição do crédito
tributário
relativo
ao
período
de
01/07/2012 a 31/12/2013, em face da não
incidência
do
IOF
nas
transações
realizadas entre empresas de mesmo grupo
econômico (coligadas), por conta corrente.
Alternativamente a desconstituição do
lançamento
sob
pena
de
causar
alargamento do campo de incidência do
tributo.
Pedidos - suspensão da exigibilidade da
cobrança
de
IOF
e
declaração
da
inexigibilidade da exigência da cobrança
de IOF.

Ademais, conforme restou demonstrado nestes autos, os depósitos judiciais
realizados nos autos do MS não guardam correspondência com os períodos de apuração objetos
do lançamento, vejamos:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
6

O referido mandado de segurança transitou em julgado, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações
de crédito decorrentes de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo, portanto, às operações realizadas por instituições
financeiras.
Dessa forma, entendo que não há identidade entre as ações, uma vez que os
objetos dos processos são distintos.
Superada essa preliminar, passo à análise do mérito, no qual a Recorrente sustenta
não realizar qualquer operação financeira sujeita à incidência do IOF, por dispor de contrato de
conta corrente. Vejamos:

“De início a recorrente reitera que que não efetua qualquer operação financeira
suscetível de incidência do IOF, conforme consagrado no auto de lançamento tributário,
cujos termos seguem:

[...]

Lembra-se que a empresa não possui qualquer registro de transações sujeitas ao IOF em
sua contabilidade (mútuo entre empresas ligadas), mantendo apenas contrato de conta
corrente entre empresas do mesmo grupo econômico, sem interesse econômico direto
(gratuito).”

Inicialmente, oportuno informar que o fundamento legal para o lançamento foi o
caput do art.13 da Lei no 9.779/99, in verbis:

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam--se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Depreende-se do dispositivo legal acima transcrito que a incidência do IOF não se
restringe às operações de crédito intermediadas por instituições financeiras. O imposto também
alcança os mútuos de recursos financeiros realizados entre quaisquer pessoas jurídicas, ou entre
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
7
pessoa jurídica e pessoa física. Ademais, é irrelevante o fato de tais operações ocorrerem entre
empresas do mesmo grupo econômico, uma vez que a norma legal em questão não faz qualquer
distinção nesse sentido, exigindo apenas que as operações se caracterizem como mútuo de
recursos financeiros.
Quanto ao contrato de conta corrente, merece destaque o seguinte trecho do voto
proferido no Acórdão no 3402-006.645:

“Como se sabe, o contrato de conta corrente se constitui em um mecanismo de gestão de
recursos entre empresas de um mesmo grupo que desejam adotar uma gestão
financeira unificada em uma das pessoas do grupo.

Nesse tipo de contrato, duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas
sucessivas e recíprocas de valores anotando os créditos e débitos em uma conta única
contábil e registros auxiliares a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo.

Assim, na vigência do contrato não há credor ou devedor, tendo em vista que o
montante das remessas forma um todo homogêneo que somente voltará a individualizar-
-se ao término do prazo ajustado, quando se apurará um saldo líquido em data ajustada,
que a partir daí passa a ser exigível.”

Nas operações de mútuo, por sua vez, há o empréstimo de coisas fungíveis, onde o
mutuário fica obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade, nos termos do artigo 586 e seguintes do CC/2002.
É possível identificar no balanço patrimonial da empresa o registro de “créditos com
partes relacionadas” em seu ativo, no montante de R$ 1.482.258,41, em 31/12/2011 e, no
montante de R$ 13.243.684,74, em 31/12/2012:

Tal lançamento denota a existência de aportes financeiros sucessivos,
caracterizando-se como verdadeiras operações de crédito que estão sujeitas ao IOF.
Em sua defesa, a empresa apenas reafirma que a natureza jurídica das operações
registradas é de típica operação lastreada no contrato de conta corrente. No entanto, devo
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
8
lembrar que cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária.
No presente caso, não foram trazidos aos autos pela Recorrente, o contrato de conta
corrente, o extrato do balancete, a razão das contas ou outros documentos hábeis a demonstrar
que as transferências em questão seriam relativas a adiantamentos ou reembolsos de despesas,
dívidas ou adiantamentos comerciais, por exemplo.
Desse modo, entendo que o aumento do saldo relativo aos créditos com partes
relacionadas se deve a aportes financeiros que se caracterizam como operações correspondentes
a mútuo sujeitas à incidência do IOF.

Nesse sentido, ,vale destacar ementas de alguns julgados deste Colegiado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF CONTA CORRENTE. CRÉDITO
ROTATIVO. MÚTUO.
O simples fato de as operações serem realizadas ao abrigo de conta corrente não
obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas operações de mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, nos
termos do art. 13 da Lei no 9.779/99. Configura operação de mútuo, sujeita à
incidência de IOF, o mecanismo de crédito rotativo em conta corrente mantido entre a
pessoa jurídica e seu sócio majoritário, mediante o qual a primeira disponibiliza ao
segundo recursos financeiros que deverão ser restituídos num prazo determinado.
(Acórdão no3402005.974 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 28 de novembro de 2018,
Conselheira Relatora Maria Aparecida Martins de Paula)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Ano calendário:2008, 2009 IOF.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM ABERTURA
DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta corrente
com abertura de crédito rotativo, sujeitam--se à tributação pelo IOF, nos termos do
artigo 13 da Lei n. 9.779/99.
(Acórdão no3402003.019– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 26 de abril de 2016,
Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz)

Convém ressaltar que esse mesmo entendimento também é adotado pela
Receita Federal, na Solução de Consulta no 50 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.735 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
9
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação
de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 654
DF CARF MF
Original